Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de roubo, buscando a desclassificação da conduta para a de furto simples e, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
2. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, ou absolvição, se as provas colhidas demonstram que o réu exibiu um simulacro de arma de fogo para a vítima, restando configurada a elementar da grave ameaça.
3. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
4. Apelação conhecida e desprovida.